Tribunal: TJMT
Processo: 1020466-20.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
ÓRGÃO ESPECIAL
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 1020466-20.2020.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade interposta pela ASPOJUD – ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO, em face do EXMO. GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, visando extirpar do ordenamento jurídico a Lei Complementar Estadual n. 654, de 19 de fevereiro de 2.020, que alterou a alíquota de contribuição previdenciária dos servidores públicos civis e militares ativos, inativos e pensionistas do referido ente, majorando-as 11% para 14%.
O Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral do ARE no 875.958/GO (Tema 933), in verbis:
EMENTA: Direito tributário e direito previdenciário. Recurso extraordinário. Lei estadual que eleva as alíquotas da contribuição previdenciária dos servidores. Alegação de inconstitucionalidade. Presença de repercussão geral. 1. Constitui questão constitucional saber quais são as balizas impostas pela Constituição de 1988 a leis que elevam as alíquotas das contribuições previdenciárias incidentes sobre servidores públicos, especialmente à luz do caráter contributivo do regime previdenciário e dos princípios do equilíbrio financeiro e atuarial, da vedação ao confisco e da razoabilidade. 2. Repercussão geral reconhecida. (ARE 875958 RG, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 16/02/2017, DJe-037 DIVULG 23-02-2017 PUBLIC 24-02-2017)
Aos 16.03.2017, o Eminente Min. Luís Roberto Barroso, relator do ARE 875.958/GO, determinou a suspensão dos processos em trâmite no território nacional, que versem acerca da matéria.
Assim, considerando que os presentes autos voltam-se quanto a Lei Complementar Estadual no 654/2020, que majorou a alíquota da contribuição previdenciária e ampliou a base contributiva, suspendo o trâmite deste processo, com fulcro no art. 1.035, §5o, do CPC, até o julgamento do ARE no 8.75.958/GO.
Com o julgamento do ARE n. 875.958/GO, certifique-se e conclusos.
Intimem-se.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora